Tribunal: STF
Processo: ARE 1508132
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Carira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe assim ementado:



    “Constitucional e Processual Civil – Ação Civil Pública – Preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Carira, atribuindo a responsabilidade ao DESO - Descabimento - Legitimidade do Poder Municipal para figurar no polo passivo da demanda em questões de loteamentos irregulares, a teor do que disciplina o art. 30, inciso VIII, da Constituição Federal – Rejeitada - Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido em razão da violação ao princípio da separação dos poderes, já que ao Poder Judiciário não cabe substituir o legislador nem o administrador público – Questão que diz e se confunde com o mérito – Afastada - Mérito – Loteamento irregular – Princípio da separação de poderes – Teoria da Reserva do Possível que não pode ser invocada para legitimar o injusto descumprimento de deveres estatais de prestações constitucionalmente impostas ao entes federativos – Responsabilidade do Município pelo ordenamento do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, de modo a garantir o bem-estar de seus habitantes, bem assim, a atribuição do Município de aprovar o projeto de loteamento - Direitos fundamentais previstos como mínimo existencial – Ausência de prova da indisponibilidade financeira - Inaplicabilidade da reserva do possível - Pretensão de afastamento das astreintes – Sentença que não fixou multa coercitiva para o caso de descumprimento da obrigação de fazer – Falta de interesse recursal no ponto - Condenação do Ente Municipal ao pagamento de custas – Isenção – Impossibilidade - Sentença mantida.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 2º da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, constata-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso frente aos óbices das Súmulas nº 282, 286 e 279/STF.



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, os referidos fundamentos, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Incidente, portanto, o óbice da Súmula nº 283/STF. Anoto precedentes: AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 16.02.2007 e RE 1.433.289-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.9.2023, este assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIRETO À SAÚDE. HOME CARE. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.”



    Além disso, da análise dos autos, verifica-se deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente